Tribunal: TJPA
Processo: 0801117-21.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801117-21.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ELIELSON GUEDES MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0801117-21.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA REJEITADA. INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO. INCERTEZA QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA IDENTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. A AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO NA DENÚNCIA CARACTERIZADA A INÉPCIA DA EXORDIAL TORNANDO INEVITÁVEL SUA REJEIÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO "PARQUET" A QUE SE NEGA PROVIMENTO, ANTE A CORRETA APLICAÇÃO DA LEI. ART. 41, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, que rejeitou a denúncia oferecida pelo cometimento do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e art. 307, do CP, contra o recorrido ELIELSON GUEDES MOREIRA, diante da ausência de qualificação do acusado em desconformidade do art. 41, do CPP.

Narra a denúncia que o acusado foi flagrado em posse de 16 (dezesseis) porções de pasta base de COCAÍNA, pesando no total 19g (dezenove gramas). Ademais, que se identificou perante à Autoridade Policial com o nome de GEOVANI GUEDES MOREIRA, sendo que seu nome verdadeiro é ELIELSON GUEDES MOREIRA.

Em suas razões, o recorrente afirma que, a peça acusatória descreve de forma suficientemente clara a conduta criminosa do acusado, detalhando a sua participação, tanto no crime de tráfico de drogas, quanto o de falsa identidade, não se evidenciando o apontado vício capaz de resultar a rejeição da peça acusatória.

Alega, ainda, que a guia identificação criminal, com impressões datiloscópicas, foi realizada na delegacia, bem como sua qualificação perante a Diretoria de Identificação Enéas Martins, inclusive com fotografias, não havendo indeterminação do autor dos crimes. E que, eventual erro na pessoa do acusado, pode ser dirimido/esclarecido no decorrer da instrução processual (Id. 16765627).

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pelo improvimento recursal a fim de que seja mantida integralmente a decisão que rejeitou a denúncia (Id. 16765636).

Assim instruído, o feito me veio regularmente distribuído e, determinei seu encaminhamento ao exame e parecer do custos legis, tendo a Procurador de Justiça se pronunciado pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 17056037).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR.

Conheço do recurso, pois tempestivo e adequado à espécie.

O recurso, em suma, cinge-se em pleitear a reforma da sentença que rejeitou a denúncia, sustentando a desnecessidade de qualificação do acusado na exordial acusatória, bastando para o seu recebimento o fornecimento do nome completo e alcunha do acusado.

Quanto ao tema, imperioso transcrever as lições do prescrito no art. 41 do CPP:

Art. 41.
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Os comentários da doutrina sobre a qualificação do acusado nos indicam que:

“(...) qualificar-se perante a autoridade significa fornecer seus dados identificadores, como nome, a naturalidade, o estado civil, a idade, a filiação, a residência, a profissão ou meio de vida, o lugar que a exerce e se sabe ler e escrever. (...) a qualificação é a colheita de dados pessoais do acusado ou indiciado, buscando individualizá-lo (nome, filiação, naturalidade etc.), enquanto a identificação criminal volta-se à colheita das impressões dactiloscópicas e da fotografia do imputado, tornando-o individuo certo (...)” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 12 ed. rev. Atual. E amp. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 442).

Analisando o presente caso, vê-se que se identificou perante à Autoridade Policial com o nome de GEOVANI GUEDES MOREIRA, sendo que seu nome em tese seria ELIELSON GUEDES MOREIRA.

Diante da informação de que o denunciado forneceu outro nome no momento da sua prisão em flagrante, como foi por ele mesmo declinado em sua audiência de custódia, bem como diante da inexistência de sua identificação civil nos presentes autos, o juízo
a quo
requisitou a juntada de laudo de perícia papiloscópica, tendo como resposta (Id.

16765507):

“(...) não foi encontrado cadastro referente aos nominais: ELIELSON GUEDES MOREIRA (ilustração 01 – ANEXO) e GEOVANI GUEDES MOREIRA. (...) foram coletados os datilogramas do apenado em questão os quais foram pesquisados no Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais – AFIS da Polícia Federal, o qual propiciou resultado negativo. (...) que o referido preso de justiça em questão não possua cadastro Civil nos arquivos desta Diretoria de Identificação o que torna inviável a sua identificação, por esta Diretoria (...)”.

Desta forma, verifico que a tese do recorrente não tem como prevalecer, sendo o caso de inépcia da petição inicial, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO - INÉPCIA CARACTERIZADA - REJEIÇÃO - NÃO PROVIMENTO.
A ausência de qualificação do acusado na denúncia caracterizada a inépcia da exordial tornando inevitável sua rejeição. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo "Parquet" a que se nega provimento, ante a correta aplicação da lei.
(TJ-MS - Recurso em Sentido Estrito: RSE 00004135420128120043 MS 0000413-54.2012.8.12.0043, publicação 18/05/16, Relator: des. Carlos Eduardo Contar)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO SUFICIENTE DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA IDENTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Impõe-se a rejeição da denúncia que não preenche todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, por não conter a qualificação do acusado de maneira suficiente a permitir a sua identificação segura. A ausência de qualificação do acusado na denúncia caracteriza a inépcia da exordial, tornando inevitável a sua rejeição
. (TJ-BA - RSE: 00115342820088050039, Relator: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 08/05/2020)

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento para manter a decisão que rejeitou a denúncia por inépcia da exordial acusatória, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/02/2024